Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-16.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001498-16.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transação, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERISVAN ALVES DA COSTA - CPF: 011.054.512-59 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ERISVAN ALVES DA COSTA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual
”
(Proc. nº 1001498-16.2020.8.11.0040), ajuizada pelo apelante contra MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo o magistrado, “
não se tratando, portanto, de rescisão contratual por desistência, mas sim por publicidade enganosa e, demonstrada a plena ciência do autor quanto à forma de contemplação do consórcio, já que o contrato firmado consta expressamente a informação de que não há garantia de data para tanto,
” condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da AJG (cf. Id. nº 219237675).

O autor
alega que foi vítima de publicidade enganosa feita pelo preposto da apelada, que garantiu que, poucos dias após a celebração do contrato, o autor seria contemplado e receberia o dinheiro suficiente para adquirir um veículo.

Diz que “
conforme comprovado nos autos, especialmente pela solenidade de instrução e julgamento através da oitiva da testemunha Marcio B.M. Bezerra, o mesmo também procurou a loja física da apelada há época dos fatos devido à proposta tentadora de uma linha de crédito ofertada nas redes sociais pela apelada, sendo que somente não caiu no “conto do vigário”, porque conversou com o apelante no dia da assinatura do contrato e aguardou o mesmo confirmar se a promessa de “contemplação imediata” afirmada pelos vendedores/prepostos da apelada de fato ocorreria
”.

Além disso, afirma a existência de diversas demandas judiciais em face da apelada, sob as mesmas alegações, inclusive o Ministério Público ajuizou várias ações Civis Públicas para coibir as práticas abusivas, citando a ação de nº 1002503- 51.2020.8.11.0015 em trâmite perante 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja anulado o contrato, determinando à restituição dos valores pagos, e a condene ao pagamento de indenização por danos morais (Cf. Id. nº 219237676).

Nas contrarrazões, a apelada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 219237678).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou o pedido autoral improcedente sob os seguintes fundamentos:

"(...)

Contextualizando a questão ora controvertida, afirma o autor ter contratado junto à requerida carta de consórcio a fim de obter crédito no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a compra de equipamentos e máquinas para auxiliarem na prestação de serviços de obras.

Segue narrando que assinou o Contrato de Proposta n. 376275, sob a falsa promessa do vendedor de que efetivado o pagamento da primeira parcela no montante de R$ 12.982,06 (doze mil novecentos e oitenta e dois reais e seis centavos), seria contemplado com a carta de crédito do consórcio para adquirir os bens desejados.

Diz que, efetuado o pagamento, buscou informações com os funcionários da requerida e se surpreendeu ao ser informado que o “crédito” do autor ainda não havia sido aprovado, uma vez que outra pessoa havia dado “um lance maior” e para que o fosse “contemplado” teria que continuar pagando as parcelas e “aguardar”.

Afirma que por ser pessoa humilde e mediante propaganda enganosa com a promessa de contemplação em curto prazo. Diz que, após aderir ao grupo, constatando que não seria contemplado conforme prometido no ato da adesão ao consórcio, solicitou a desistência, entretanto, não teve os valores restituídos, razão pela qual postula a rescisão do contrato com a imediata devolução do montante pago e indenização por danos morais.

Em defesa, parte ré aduziu diversas preliminares, as quais foram analisadas quando do saneamento do feito. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Pois bem.

Quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constata-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que o pedido inicial não é de desistência do consórcio, mas sim de alegação de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida, que teria prometido a contemplação em curto prazo, o que não restou demonstrado nos autos.

Pelos documentos que instruem a demanda, notadamente o contrato firmado (id. 29960396 e ss) comprova que o autor foi devidamente cientificado do consórcio de que não havia data para a contemplação, atendendo, assim, ao disposto no art. 30 do

Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Dessarte, não se tratando, portanto, de rescisão contratual por desistência, mas sim por publicidade enganosa e, demonstrada a plena ciência do autor quanto à forma de contemplação do consórcio, já que o contrato firmado consta expressamente a informação de que não há garantia de data para tanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ademais, a testemunha inquirida foi categórica ao afirma que não estava presente no ato de assinatura do contrato.

L
ogo, prejudicado o pedido de danos morais.

Feitas essas considerações, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, por conseguinte, extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao procurador da parte demandada, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, SUSPENSA, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC..”

Por definição legal, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.795/2008, consórcio
“
é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
”
, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º
”
, e, ainda, consoante dispõe o §1º do citado artigo, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para
proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços
”
.

Registre-se, antes, que, o §3º do art. 10 da Lei nº 11.795/2008 dispõe que a “
proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
,
se aprovada pela administradora
.

No presente caso, a tese autoral de que a ré envolveu o autor numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório.

Não há nos autos qualquer prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, o autor alega ter ocorrido.

O autor subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

A tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa no instrumento contratual em questão, já que, ainda que o autor diga que não leu os termos dos contratos, constata-se que
,
logo abaixo do campo dedicado à assinatura do aderente/contratante
,
está expressamente grafada, em destaque com a utilização de letras maiúsculas letras na cor vermelha e em negrito, a advertência expressa e inequívoca que aqui deve ser reproduzida
ipsis litteris
,
“
Atenção: não há garantia de data de contemplação
”
(cf. Id. nº 219236826); a clareza solar dessa disposição contratual ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, e já seria por si só, suficiente à rejeição do pleito recursal.

Enfim, o destaque dado pela ré no contrato à restrição a uma data definida para contemplação é sobejamente satisfatório para infirmar definitivamente a assertiva do autor/apelante de que houve promessa/garantia de imediata contemplação, e, diante da afastamento expresso e indubitável dessa hipótese, até porque nenhum contrato de consórcio o permite, é incogitável que o autor/apelante pudesse ou tenha confiado cegamente em alguma consideração ambígua que pudesse leva-la a crer nisso, se é que isso efetivamente ocorreu, ou, não se tratou de uma fantasiosa, mas esperançosa ideia do imaginário do autor/apelante quanto à expectativa de ser contemplado ao ofertar o lance, de qualquer artifício a ser adotado pela ré que lhe garantisse sua contemplação imediata, cuidando-se de consórcio em que o saldo para contemplação depende do adimplemento das prestações pelos consorciados para formação uma espécie de poupança com recursos suficientes para a aquisição do bem representado pela cota consorcial, sendo que a contemplação mensal de cota fica a sorte de cada um, pois, essa se dá mediante sorteio e/ou lance, a depender da existência de fundo suficiente reunido pelo grupo de consorciados, ou seja, garantia não há para essa espécie de contrato.

Portanto, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), pois, a toda evidência, não conseguiu provar
que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar piamente que seria contemplado de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance (cf. Id. nº 118501455), e nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008 (
“
A c
ontemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão
”
), portanto, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Em caso semelhante julgado recentemente, esta eg. Câmara Julgadora assim já decidiu:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.”
(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1005644-34.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/08/2022)

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -

CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -

CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -

ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.

As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora.

Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 15/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE: Não há como se acolher a tese da parte autora de que houve a promessa de contemplação tão logo a formalização da avença, ao contrário do sustentado. A prova colhida, seja documental e testemunhal, é escorreita em afirmar que não havia nenhuma garantia de sorteio. No caso dos autos, considerando que a desistência do negócio se deu por vontade da parte devedora, a devolução dos valores deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo de consórcio, nos termos do REsp nº 1.119.300, devendo as parcelas serem corrigidas, observadas as deduções estabelecidas no contrato. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.114.604 e 1.114.606 (Tema 499), as administradoras de consórcio ostentam liberdade para estabelecer a taxa de administração, não havendo abusividade/ilegalidade na fixação em percentual superior a 10%. Todavia, deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado, sob pena de enriquecimento sem causa, tal como estabelecido pela sentença. CLÁUSULA PENAL: Deve ser mantida a cláusula contratual que prevê multa em caso de resolução contratual por iniciativa do contratante, em face sua legalidade. DANO MORAL: Inviável o acolhimento do pedido indenizatório, porquanto não configurada propaganda enganosa, cuja saída do grupo de consórcio não advém de culpa a ser imputada a parte ré. VERBA DE SUCUMBÊNCIA: Mantida diante da manutenção da sentença de improcedência da ação. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandada majorados.” (TJRS – Décima Nona Câmara Cível - RAC 70083635532 – Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, julgado em 28.05.2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDA A TAXA DE ADESÃO - DECOTE DEVIDO - CLÁUSULA PENAL - NÃO CABIMENTO - DECOTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO DESEMBOLSO. Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. A taxa de administração, incluída a de adesão, pode ser deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. Ausente a prova do prejuízo da saída do consorciado do grupo, incabível a retenção das penalidades de natureza compensatória previstas no contrato. A correção monetária se dá pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça e deve ser aplicada a partir de cada desembolso.” (TJMG - 17ª Câmara Cível - RAC 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. Luciano Pinto, julgado em 21/11/2019)

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas
pelo apelante
, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024